Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-24.2021.8.11.0005
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002026-24.2021.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SPLENDORE ENGENHARIA DIAGNOSTICA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 27.820.772/0001-26 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELADO), A S MORAIS ENGENHARIA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRO
CESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESERÇÃO. FALHA JUDICIARIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por A S Morais Engenharia contra decisão monocrática que extinguiu o recurso de apelação no bojo da Ação de Cobrança n. 1002026-24.2021.8.11.0005, por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, apesar do deferimento do pedido de parcelamento.

2.
A agravante alegou erro sistêmico em razão de divergência de datas entre o cronograma de pagamento e o sistema eletrônico do tribunal, e pleiteou a relevação da deserção, com base nos §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada falha sistêmica justificaria a relevação da deserção por justo impedimento ou a regularização do preparo; (
ii
) saber se seria possível o recolhimento do preparo em dobro, parcelado em seis vezes, conforme pedido subsidiário.

III. Razões de decidir

4.
A responsabilidade pelo recolhimento do preparo recursal é exclusiva da parte recorrente, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

5.
Não houve comprovação nos autos de erro sistêmico que justificasse o não recolhimento no prazo. A prorrogação de prazos por feriado nacional é automática, conforme o art. 224, § 1o, do CPC.

6.
Não se configurou justo impedimento nem erro no preenchimento da guia que autorizassem a aplicação dos §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC.

7.
Inviabilidade de pagamento em dobro fora do prazo inicial sem intimação específica, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC.

8.
Aplicação da Súmula 187 do STJ: ausência de recolhimento do preparo implica deserção.

9.
O princípio da razoabilidade não permite afastar as normas processuais claras diante da inércia da parte.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, sem demonstração de justo impedimento ou erro comprovado no sistema, autoriza a extinção do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC."

"2. A prorrogação automática de prazo em razão de feriado não depende de ajuste manual no sistema eletrônico do Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, §§ 2o, 4o, 6o e 7
o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 187; STJ,
AgInt
no
AREsp
2163277/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
A S MORAIS ENGENHARIA
contra a decisão monocrática proferida sob o Id. 260541698, no bojo do
recurso de apelação
manejado no âmbito da Ação de Cobrança n. 1002026-24.2021.8.11.0005, originária da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que
extinguiu o feito recursal por deserção
, ante o não recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo, mesmo após deferimento do pedido de parcelamento.

Alega a Agravante (id. 260876667) que, após a interposição do recurso de apelação, requereu o parcelamento do preparo recursal, o qual foi deferido (id. 250231673), sendo posteriormente intimada a promover o pagamento da primeira parcela (id. 252165171). Contudo, aponta haver ocorrido divergência entre a data de vencimento constante no cronograma de pagamento (21/11/2024) e a registrada no sistema eletrônico do Tribunal (20/11/2024), sendo esta última impraticável por coincidir com o feriado nacional da Consciência Negra.

Sustenta que tentou emitir a guia para pagamento na data de vencimento (21/11/2024), mas foi surpreendida pela rejeição do sistema, que indicava vencimento anterior. Esclarece que o erro comprometeu a regularidade do pagamento e, por consequência, motivou o indeferimento do pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo-se a extinção por deserção.

Afirma que a prorrogação automática da data de vencimento, em virtude do feriado nacional, não ocorreu na prática, gerando prejuízo por fato alheio à sua vontade. Invoca, nesse contexto, os §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC para sustentar a possibilidade de relevação da pena de deserção por justo impedimento e para que se permita a regularização do preparo, inclusive com pedido subsidiário para pagamento em dobro, em seis parcelas.

Em contrarrazões, o
município de Alto Paraguai

(id. 273489369) pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando que a responsabilidade pelo correto recolhimento do preparo compete exclusivamente à parte recorrente. Destaca que houve intimação específica com a informação da data-limite, bem como que a prorrogação do vencimento em virtude de feriado nacional é automática, conforme previsão do art. 219 do CPC.

Argumenta que o erro narrado não exime a Agravante do dever de diligência, sendo certo que eventual divergência entre sistemas deveria ser previamente verificada. Sustenta que a ausência de pagamento da primeira parcela, mesmo após intimação, autoriza a aplicação da deserção nos moldes do art. 1.007, § 2o do CPC e da Súmula 187 do STJ. Pugna pelo improvimento do agravo interno e pela integral manutenção da decisão de extinção do feito recursal.

Manifestação do Ministério Público (Id. 272072873)

declarando a desnecessidade d
a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

A insurgência da Agravante repousa essencialmente na alegação de erro sistêmico quanto à divergência de datas no cronograma e no sistema de arrecadação do Tribunal, o que teria obstado o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal no prazo estipulado.

Argumenta ainda que a prorrogação automática do vencimento, em razão de feriado nacional, não foi refletida no sistema, pleiteando a readequação da data e, subsidiariamente, o recolhimento do preparo em dobro, parcelado em seis vezes, à luz dos §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC.

Cabe desde logo assentar que a decisão monocrática agravada (Id. 260541698) encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer irregularidade a ser reparada.

I – DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO

Nos termos do
art. 1.007, caput, do CPC
, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo (...), sob pena de deserção”.

A Agravante teve deferido o pedido de parcelamento do preparo (id. 250231673
– 31.10.2024
), com subsequente intimação para recolhimento da primeira parcela (id. 252165171). A intimação ocorreu regularmente e indicava de modo inequívoco a obrigação de efetuar o recolhimento.

Eventual alegação de divergência entre sistemas — fato não comprovado documentalmente nos autos —
não exonera a parte do ônus de diligência processual
.

II – DA ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO

A suposta incongruência entre a data apresentada no cronograma (21/11/2024) e a registrada no sistema (20/11/2024) não tem o condão de afastar o cumprimento da obrigação processual. Ainda que o dia 20 de novembro seja feriado nacional — conforme reconhecido na decisão agravada —, a
prorrogação do prazo para o dia útil seguinte é automática, por força do art. 224, § 1o, do CPC
, não dependendo de qualquer movimentação ou ajuste manual no sistema.

Aliás,
eventual erro na expedição ou emissão da guia de recolhimento não exime a parte do dever de diligência
, cabendo-lhe, em casos de dúvida ou divergência, buscar orientação e providenciar o recolhimento adequado no prazo assinalado.

III – DOS §§ 6o E 7o DO ART. 1.007 DO CPC

Os dispositivos mencionados pela Agravante devem ser analisados com o devido rigor técnico. O
§ 6o do art. 1.007 do CPC
dispõe:

“Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”

Já o
§ 7o
estabelece:

“O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de
dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

No presente caso, não se trata de equívoco no preenchimento da guia, tampouco restou configurado justo impedimento, uma vez que a própria Agravante reconhece que deixou de recolher a primeira parcela por confiar em cronograma anexado aos autos, sem diligenciar junto ao sistema oficial. Inexistente dúvida sobre o recolhimento, não se aplica o § 7o. Ausente também qualquer causa impeditiva reconhecida como legítima pelo direito, não prospera a aplicação do § 6o.

IV – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO, PARCELADO

A pretensão de recolher o preparo em dobro, em seis parcelas, revela-se incompatível com o art. 1.007, § 4o, do CPC, o qual, ao prever a possibilidade de regularização do preparo, não contempla parcelamento adicional fora do prazo inicial, tampouco nova dilação fundada em argumento meramente financeiro.

Além disso, não houve nos autos intimação judicial específica para pagamento em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo, razão pela qual não há sequer se falar em aplicação subsidiária do dispositivo na forma pretendida.

V – DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 187 DO STJ

Conforme jurisprudência consolidada:

“É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos.” (Súmula 187/STJ)

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a não comprovação do preparo no prazo legal autoriza, de forma imediata, a aplicação da pena de deserção. Tal penalidade
não configura rigorismo excessivo, mas sim afirmação da estabilidade, previsibilidade e respeito aos atos processuais, valores constitutivos da própria ideia de devido processo legal.

VI – DO PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ

No julgamento do
AgInt
no
AREsp
2163277/RJ (
DJe
13/03/2023), reafirmou-se que a parte não pode ser prejudicada por erro do Poder Judiciário,
todavia,

deve
demonstr
ar
inequivocamente a falha e a impossibilidade de superação do vício. No presente caso, a Agravante não comprovou qualquer conduta ativa para mitigar o alegado erro sistêmico.

Não demonstrou, por exemplo, tentativa de emissão de guia anterior à data do suposto vencimento, tampouco a adoção de qualquer medida para sanar a divergência apontada.

VII – DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

A invocação do princípio da razoabilidade não tem o condão de mitigar os rigores da lei processual em hipóteses onde a parte teve plena possibilidade de cumprir sua obrigação, mas quedou-se inerte.
É certo que
a razoabilidade não autoriza o desprezo à norma clara e objetiva, mormente quando
há intimação expressa e ausência de causa legítima impeditiva.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática de extinção do feito por deserção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025